Tribunal: TJMT
Processo: 1063835-90.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063835-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KESIA PEREIRA SANTOS - CPF: 026.538.561-07 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ATITUDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA - CNPJ: 05.055.711/0001-87 (RECORRIDO), M. DE F. FEITOSA - CNPJ: 08.068.171/0001-64 (RECORRIDO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), KESIA PEREIRA SANTOS - CPF: 026.538.561-07 (RECORRIDO), ATITUDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA - CNPJ: 05.055.711/0001-87 (RECORRENTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), M. DE F. FEITOSA - CNPJ: 08.068.171/0001-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os embargos declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente para acolher os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir especificamente acerca da condenação nas sanções do art. 1.026, §2º do CPC, pelo que não vislumbro a configuração de caráter protelatório aos aclaratórios opostos. POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, VENCIDA A RELATORA.

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão (id. 234553157)
que
manteve inalterada a decisão monocrática proferida por esta Relatora.

A parte embargante pleiteia que seja sanado o suposto vício de

erro material.

Já a parte embargada, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Primeiramente, importante destacar que o

Regimento Interno das Turmas Recursais
(
Resolução TJMT/OE nº 16/2023)
não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias)
para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

De suma importância mencionarmos trecho do respeitável acórdão atacado (ID.

234553157 destes autos), “ipsis litteris”:

(...)

“
4. A decisão monocrática julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado da parte promovida, para: “
reformar a sentença fustigada e afastar a condenação em danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ
”,
sob o argumento
, “in verbis”: “
a Súmula 385 do STJ prevê que existindo negativação preexistente (20/12/2020) a discutida nos autos (01/04/2021) o dano moral deve ser afastado
”.

5. A agravante KESIA PEREIRA SANTOS requer a reforma da decisão monocrática para que seja arbitrada indenização à título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 220775185 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte agravante em honorários advocatícios e multa por agravo infundado (id. 226413168 em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada”.

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos pela parte
promovente
, sob a justificativa de existir erro material no acórdão.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 48 da Lei 9.099/95.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.

Analisando o caso em epígrafe,
verifica-se que não há
obscuridade/contradição/omissão ou erro material no acórdão atacado
,

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição
.

Na verdade,
busca a parte embargante, reconsideração do acórdão.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foram intentados no prazo legal
e
, no entanto
, NÃO os ACOLHO mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO – DIVERGENTE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MONOCRATICMAENTE PROVIDO O RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA E IMPROVIDO O DA PARTE RECLAMANTE – AGRAVO INTERNO JULGADO POR MAIORIA PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB O FUNDAMENTO DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Verificada a existência de erro material consistente em erro de premissa fática equivocada no julgamento do agravo interno resta possível a utilização dos aclaratórios para a sua correção.

2. Súmula nº 385 do STJ que deve ser afastada ante a ausência de negativações pretéritas, devendo para tanto ser considerada a data de inclusão no registro no órgão arquivista, eis que é a partir de referida data que se opera a restrição ao crédito.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para o fim de corrigir erro material afastando a incidência da Súmula nº 385 do STJ e reformar o julgamento monocrático para julgar improvido o recurso inominado da parte reclamada e assim manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Peço vênia à D. Relatora para lançar divergência ao entendimento assinalado no voto condutor.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente sustentando a ocorrência de erro material no julgamento do agravo interno interposto pela parte autora que resultou na manutenção da decisão monocrática que entendeu pela incidência da Súmula nº 385 do STJ – “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”.

Conheço dos embargos de declaração eis que tempestivos e no mérito, acolho.

A hipótese dos autos encerra a ocorrência de erro material no caso presente.

Conforme se infere dos autos o julgamento do agravo interno proferido entendeu pela existência de anotação pretérita àquela que se constitui como objeto da presente demanda, o que, entretanto, não se assenta.

É dos autos que a anotação objeto da demanda teve sua inclusão em data de 01/abril/2021 e a segunda anotação foi incluída posteriormente, em data de 17/janeiro/2022 não justificando a aplicação da Súmula que afasta a reparação pelo dano moral.

O erro material no caso em exame decorre da análise da prova que considerou quanto a uma anotação a data de vencimento do débito, reconhecendo-o pretérito e quanto à anotação objeto da demanda a data de inclusão.

É dizer, não foi empregado o mesmo critério, eis que para a verificação de ser a anotação pretérita ou não se deve ser considerada quanto a ambas as anotações a data de inclusão, eis que esse é o momento a partir do qual se opera a restrição ao crédito.

Nesse sentido é que se instaurou a hipótese de erro material, consubstanciado em erro de premissa fática equivocada, porquanto a documentação dos autos não deixa dúvida de que a anotação objeto da demanda, no valor de R$850,57 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) foi incluída em data de 01/abril/2021 ao passo que aquela, equivocadamente, considerada para fins de afastar a condenação por dano moral, foi incluída em data de 17/abril/2022, posterior, portanto,
conforme documento de Id. nº 202501332
.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e no mérito acolho-os para o fim de sanar o erro material verificado reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ e, de consequência, julgar improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamada, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024